Tribunal: TJMT
Processo: 0002814-04.2008.8.11.0040
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002814-04.2008.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IVANETE TOSIN - CPF: 861.950.851-20 (APELANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), CLEUSA PEREIRA BRAGA - CPF: 490.013.539-91 (ADVOGADO), HENRIQUE ALVARENGA SILVA - CPF: 751.016.026-04 (APELADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - CNPJ: 14.974.927/0001-37 (APELADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), BRUNA ERGANG DA SILVA registrado(a) civilmente como BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL.

ERRO MÉDICO.

PERÍCIA REALIZADA.

INFECÇÃO HOSPITALAR. NÃO CONSTATA.

PACIENTE ACOMEDITA DE COLICISTITE AGUDA PÓS CIRURGIA. NEXO CAUSAL.

NÃO COMPROVADO.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

As provas existentes foram esclarecedoras no sentido de que a apelante não teve uma infecção hospitalar decorrente do procedimento cirúrgico a que foi submetida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO 0002814-04.2018.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO

APELANTE: IVANETE TOSIN

APELADOS: HENRIQUE ALVARENGA SILVA

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
IVANETE TOSIN
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Indenização Por Danos Moral e Material, em que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devendo ser rateado em partes iguais entre os vencedores, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. (Id. 156056177)

A apelante sustenta que a sentença precisa ser reformada, uma vez que o caso não se trata de fatores supervenientes ao procedimento cirúrgico, mas, sim, de conduta
negligente e imprudente por parte do primeiro requerido na condição de médico, e do hospital em razão da apelante ter sido acometida por infecção hospitalar.

Assevera que a sentença não considerou que houve inversão do ônus da prova, tema relevante suscitado pela apelante e deferido no processo. Trata-se de infecção hospitalar acometida pela apelante (SEPSE), cuja infecção foi contraída durante o procedimento cirúrgico por culpa e negligência do segundo apelado Hospital Nossa Senhora de Fátima. Consta nos autos, a prova do acometimento de Sepse (infecção hospitalar), pela apelante, conforme pode ser observado pela autorização de prorrogação de internação bem como relatório clínico, confeccionado no momento da evolução dos atendimentos a que a mesma foi submetida no hospital.

Alega que foi oportunizado ao apelado HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, a prova em contrário para afastar a tese de infecção hospitalar, porém não se desincumbiu do ônus da prova.

Assevera a respeito da responsabilidade objetiva do apelado HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA e que toda a infecção decorrente de ato cirúrgico é considerada hospitalar, sendo assim é de inteira responsabilidade do apelado.

Aduz que ficou comprovado o nexo causal entre a conduta dos apelados e os danos suportados pela apelante, isso porque a responsabilidade do Hospital é fato incontroverso, tendo em vista que a apelante contraiu infecção hospitalar durante sua internação.

Argumenta sobre a ineficácia do laudo pericial por ser precário, equivocado, pois a perita não requereu novos exames e mesmos assim respondeu diversos quesitos dizendo que seria necessário exames complementares. Dessa forma, a prova pericial levada em consideração pelo Juízo não pode ser considerada.

Expõe que a médica perita não era especialista da área de proctologia e por isso, evidente a falha no laudo pericial que subsidiou a sentença. No caso presente, a perícia judicial é arbitrária por se mostrar equivocada e inconclusiva, seja em razão da ausência de especialidade do médico perito, seja em razão da ausência dos exames complementares para atestar a incontinência fecal da requerente.

Afirma que há nos autos prova documental que atesta a patologia da apelante e o agravamento clínico pós-cirúrgico, bem como a responsabilidade do médico que lhe atendeu.

Pontua sobre a independência das esferas administrativa e judiciais, o fato do apelado não ter sido responsabilizado na esfera administrativa não implica e nem pode interferir na decisão judicial que analisa os mesmos fatos.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença. (id. 156056189)

O apelado
HENRIQUE ALVARENGA SILVA
apresentou contrarrazões. (id. 156056193)

O apelado
HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
apresentou contrarrazões. (id. 156056194)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

A apelante
IVANE TOSIN
ajuizou ação de indenização por danos material e moral em face dos apelados, alegando em suma erro médico ao se realizado procedimento cirúrgico a cirurgia de
(hemorroidectomia com esfincterotomia interna parcial lateral), ocorrido em 16/09/2005, nas dependências do Hospital e Maternidade Nossa Senhora de Fátima, porém após alta, teve complicações e precisou retornar ao hospital, sendo internada na UTI por 4 dias e após alta, novas complicações foram identificadas e precisou ser submetida a novo procedimento cirúrgico para retirada de fístula, que lhe deixou sequelas físicas e fisiológicas.

Apresentadas as respectivas contestações e impugnações, foi requerida prova pericial pelos apelados, que foi deferida em despacho saneador.

Nomeado o perito, as partes indicaram assistentes e quesitos.

Realizada a pericia, a médica perita indicou a necessidade de exames complementares, as partes se manifestaram sobre a pericia e apresentaram os laudos dos assistentes.

Rejeitada a impugnação ao laudo formulado pela apelante, esta apresentou novos exames indicados pela médica perita, que posteriormente concluiu ratificando o laudo anterior.

Na sequência foi proferida a sentença.

A apelante alega que a sentença não pode subsistir

porque não considerou que houve inversão do ônus da prova, e que trata-se

de infecção hospitalar acometida pela apelante (SEPSE), cuja infecção foi contraída durante o procedimento cirúrgico por culpa e negligência do segundo apelado Hospital Nossa Senhora de Fátima. Consta nos autos, a prova do acometimento de Sepse (infecção hospitalar), pela apelante, conforme pode ser observado pela autorização de prorrogação de internação bem como relatório clínico, confeccionado no momento da evolução dos atendimentos a que a mesma foi submetida no hospital.

Da análise dos autos, verifica-se que realmente foi invertido o ônus da prova e também que os apelados é que requereram a prova pericial a qual foi submetida a apelante.

E com base na prova pericial e demais documentos é que o Juízo da causa exerceu o seu livre convencimento.

A apelante alega que está comprovado nos autos o nexo causal entre a ação dos apelados e os danos por ela suportados decorrentes da infecção hospitalar contraída após o procedimento cirúrgico.

Assevera que a perícia não pode ser considerada pois foi elaborada por médico não especialista e que apesar de constatar a necessidade de exames complementares, não os realizou.

Em relação a estes argumentos, colhe-se dos autos que a apelante teve ciência da nomeação da médica perita e no momento oportuno não se insurgiu, compareceu a perícia, não podendo agora que teve uma decisão desfavorável, alegar que o laudo é imprestável.

Ademais,

médica perita tem aptidão para o trabalho que lhe foi designado, por ser ela especialista em perícia médica.

Quanto aos exames complementares, a médica perita solicitou e a apelante oportunamente apresentou, porém ao serem analisados pela médica perita, não alteraram a conclusão da pericia.

A apelante alega que está comprovado dos autos que foi acometida de infecção hospitalar decorrente do procedimento cirúrgico mal sucedido a que foi submetida.

Do Laudo Pericial extrai-se (id. 156056167-Pág. 25):

RESPOSTAS AOS QUESITOS -folhas 616, 617, 618.

1- De acordo com os doc hospitalares, bem como de acordo com o documento de folha 128, e possível afirmar que a requerente foi acometida de sepse em pós-operatório?

Resposta- Durante o pós operatório imediato, a autora apresentou quadro de colecistite aguda alitiásica com evolução para septicemia.

2- Sepse e a definição cientifica para um quadro de infecção? Resposta- sepses e uma infecção generalizada grave.

3- De acordo com os doc. Hospitalares juntados aos autos, o encaminhamento da requerente a UTI deu-se em razão da infecção?

Resposta- Encaminhada para a UTI pelo diagnostico de embolia pulmonar.

4- Qual a diferença entre um abscesso e uma fistula perianal?

Resposta- Abscesso e uma coleção de secreção purulenta, resultante de infecção. A fístula e uma passagem anormal que conecta os restos de uma infecção da superfície da pele.

5- Qual o tratamento recomendado para ambos os casos?

Resposta- Abscesso normalmente e drenado e usado antibióticos. O tratamento da fístula e cirúrgico.

6- A paciente tem incontinências, qual o grau da incontinência para gazes e fezes?

Resposta- Não comprova incontinência fecal com todos os documentos apresentados, sem relatos de incontinência fecal e não verificado no exame físico pericial. Caso a autora queira comprovar que existe incontinência fecal, devera realizar os exames complementares de manometria ano retal ou ecografia endoretal (que verifica a integridade da musculatura anal).

7- Existe o relaxamento da musculatura anal, relaxamento do esfíncter?

Resposta- Não comprova com todos os documentos apresentados, sem relatos de incontinência fecal e não verificado no exame físico pericial. Caso a autora queira comprovar que existe incontinência fecal, devera realizar os exames complementares de manometria ano retal ou ecografia endoretal (que verifica a integridade da musculatura anal).

(...)

RESPOSTAS AOS QUESITOS- folhas 620, 621,622 e 623.

1 - Sra perita, apos examinar o prontuário medico da autora, queira informar quais as cirurgias foram realizadas pelo medico requerido?

Resposta- No dia 16 de setembro de 2005 realizou a cirurgia de hemorroidectomia com esfincterotomia interna parcial lateral (folha 35).

2- O medico requerido encontrava-se apto tecnicamente para submeter a autora a cirurgia de hemorroidectomia e esfincterotomia interna parcial?

Resposta- Sim.

3- Havia diagnostico prévio indicando a necessidade das cirurgias acima referidas?

Resposta- Sim.

4- Sra perita, apos analise dos prontuários médicos, queira informar se foram corretos e adequados o diagnostico formulado pelo medico requerido em relação a patologia apresentada pela autora de “fissura anal e hemorroidas de III grau” e o tratamento cirúrgico de indicado de hemorroidectomia e esfincterotomia interna parcial?

Resposta- Sim.

5- Analisando o prontuário medico, e possível afirmar que três dias apos a alta hospitalar referente ao procedimento cirúrgico realizado pelo requerido, em 16/09/2005, a autora foi diagnosticada com quadro de infec^ao, em virtude de colecistite aguda alitiasica, sendo a mesma encaminhada para a UTI para antibioticoterapia?

Resposta- Sim.

6- Informar sobre a patologia de colecistite aguda alitiásica. Em qual órgão ocorreu? Guarda nexo causal com as cirurgias realizadas na paciente pelo requerido?

Resposta- A colecistite aguda alitiásica e uma patologia rara e grave, que quando não diagnosticada em tempo pode ser letal. Apresenta um quadro clinico muito semelhante ao da colecistite aguda litiásica, porem com evolução para piora mais rápida. Não, foi uma doença que sobreveio no curso de outra patologia, no caso esfincterotomia interna parcial.

7- Informar se existe alguma relação entre as cirurgias de hemorroidectomia e esfincterotomia interna parcial, as quais a paciente fora submetida pelo medico requerido, e a patologia apresentada posteriormente pela mesma de colecistite aguda alitiásica?

Resposta- Não. Foi uma doença que sobreveio no curso de outra doença.

8- E possível pacientes portadores de colecistite aguda alitiásica desenvolver septicemia? Tal ocorrência poderia ter sido verificada no caso destes autos, caso o médico requerido não tomasse as providencias imediatas?

Resposta- Sim. Sim.

9- E correto afirmar que o diagnostico precoce e acertado e a indicação correta de tratamento da patologia que acometeu a paciente (colecistite aguda alitiásica) pelo médico, ora requerido, evitou-se a ressecção da vesícula biliar da autora?

Resposta- Sim.

10- A infecção localizada na vesícula (colecistite aguda alitiásica) pode induzir a queda de resistência do organismo?

Resposta- Sim.

11- A referida patologia e capaz de proporcionar infecção em outra região, no caso em tela, no local da primeira cirurgia, realizada pelo requerido, além de possibilitar o desenvolvimento de infecções em outros locais do organismo ou mesmo evoluir para quadro séptico?

Resposta- Como a autora ficou debilitada pela cirurgia em região anal e posteriormente pela colecistite aguda alitiásica tratada internada na UTI, poderia ter predisposto a desenvolver processo infeccioso na cicatriz cirurgica, desenvolvendo um abscesso”

Das provas existentes nos autos, não pairam dúvidas de que a apelante não teve uma infecção hospitalar com alega, na verdade durante o seu pós operatório ela foi acometida de outra enfermidade, qual seja, colicistite aguda alitisiásica, que é um processo inflamatório da vesícula biliar, não havendo qualquer relação com a alegada infecção hospitalar e muito menos com o procedimento cirúrgico a que foi submetida, o que ficou suficientemente esclarecido no laudo médico.

O Juiz ao rejeitar a impugnação da apelante ao laudo pericial, oportunizou a ela a juntada dos exames complementares indicados pela médica perita (id. 156056169), e a apelante trouxe aos autos os resultados dos exames, que foram analisadas pela médica perita que por sua fez, ratificou o laudo pericial. (id. 156056176)

Portanto, apesar dos argumentos da apelante, não há como modificar a sentença, uma vez que não ficou comprovado o nexo causal entre a ação dos apelados danos alegados pela apelante, especialmente no que tange a infecção hospitalar, uma vez que na realidade após o procedimento cirúrgico foi acometida de colicistite aguda, isto é, processo inflamatório na vesícula, sem qualquer relação com a cirurgia anterior.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

E nos termos do art 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) o valor dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023